Tribunal: TJMT
Processo: 1007865-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007865-11.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A
AGRAVADO: EDMAR LUCAS CURVO
Proc. referência: Ação de Obrigação de Fazer com Pedidos de Tutelas Antecipadas de Urgência n. 1027549-27.2021.8.11.0041 - 5a Vara Cível do Foro da Comarca de Cuiabá.
Agravo de Instrumento interposto por HESA 114- Investimentos Imobiliários Ltda. e Helbor Empreendimentos S.A. de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Edmar Lucas Curvo, indeferiu o pedido das requeridas, aqui agravantes, para o depósito em juízo das chaves do imóvel comercial, bem assim determinou que as referidas chaves da sala n. 608 fossem entregues ao autor, ora agravado, apta para uso, notadamente com a ligação elétrica e móvel.
As agravantes explicam que a sala comercial foi disponibilizada em caráter provisório, em atendimento a decisão liminar na ação origem, bem assim que busca demonstrar a sua boa-fé ao efetuar o depósito das chaves do imóvel e requerer a certificação do ato, sem prejuízo do regular trâmite da presente demanda no que concerne aos demais debates.
Realçam a falta de responsabilidade de sua parte para a obstrução dos direitos do agravado de fruição do imóvel objeto da lide, que nas condições em que se encontrava a unidade quando adquirida pelo agravado, livre e totalmente desembaraçada de quaisquer ônus, não havia empecilho à nova venda do imóvel, que foram posteriormente provocados pela compradora anterior.
Argumentam que na decisão que deferiu a liminar na origem não há determinação que não o fornecimento ao autor, ora agravado, de uma sala em caráter provisório, que não consta que esta deveria ter qualquer especificidade, como mobília e energia elétrica já instalada.
Aduzem que cumprimento da determinação liminar com a disponibilização da unidade 608 nas condições em que se encontra lhe prejudica injustamente e sobremaneira e amplia os limites da estipulação contida na decisão que concedeu o pleito antecipatório, bem assim que recusa do agravado em receber a sala não se justifica, porque a sala 608 está muito mais preparada para utilização, do que a adquirida pelo recorrido.
Assim, defendem a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão impugnada, para possibilitar o depósito das chaves nos autos principais, a fim de dar por cumprida a determinação de disponibilização de sala para fruição provisória pelo agravado.
É o relatório.
Decido.
As agravantes pretendem que lhes seja autorizado o depósito das chaves da sala comercial de n. 608 concedida ao autor, ora agravado, para fruição provisória, a fim de desobrigar e dar por cumprida a obrigação que lhes recaiu por força de antecipação de tutela na ação de origem.
Verifica-se que as agravantes pretende, em verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal que, por conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso verifica-se que a questão pode, sem impor prejuízo para qualquer das partes, aguardar a solução deste recurso por ocasião da análise do seu mérito pelo Colegiado.
A questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, é caso de manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10